Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706687-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA DE CAMPOS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por SINARA DE CAMPOS SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Indefiro o pedido de tutela de urgência incidental pelas razões já expostas na decisão de ID. 169283019 que indeferiu o pleito anterior e que foi mantida em sede de agravo de instrumento. Ademais, entre os direitos básicos do consumidor, foram incluídas a revisão e a repactuação das dívidas (art. 6o, XI e XII), por meio de um procedimento especial com tendência a substituir a declaração judicial de insolvência, regulada pelo art. 748 e seguintes do CPC de 1973, cuja vigência foi preservada pelo art. 1.052 do CPC de 2015 (BENJAMIN, Antônio Herman, MARQUES, Cláudia Lima, LIMA, Clarissa Costa de, VIAL, Sophia Martini, Comentários à Lei 14.181/2021: A Atualização do CDC em Matéria de Superendividamento. 1. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Trata-se, portanto, de um procedimento especial, bifásico e complexo, no qual deve ser indicada a integralidade das dívidas da parte autora e incluídos todos os seus credores. A parte devedora apresenta um plano de pagamento para o processamento da pretensão autoral, o qual, se acolhido, o vinculará, bem como seus credores. A conciliação é fase inicial e obrigatória do procedimento de repactuação das dívidas, sendo a autocomposição via adequada e eficaz para o tratamento de conflitos oriundos do superendividamento, na forma do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Infrutífera a conciliação, instaura-se o processo por superendividamento, para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do CDC, oportunidade na qual os credores juntam documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar a dívida. No caso em apreço, as partes não lograram êxito em conciliar, a despeito do plano de pagamento proposto pela parte devedora, tendo os credores apresentado suas respectivas considerações. A irresignação dos credores deve-se limitar às matérias declinadas nos artigos 54-A, §3o e 104-A do CDC, que dizem respeito à assunção dolosa de encargos e a dívidas excluídas do procedimento de repactuação, sem prejuízo da inconformidade com a proposta de pagamento apresentada: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (...) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Não se discute, portanto, a higidez dos encargos cobrados pelos réus, tampouco eventuais preferências creditórias, pois o procedimento em testilha visa concessões mútuas, para fins de satisfação das dívidas autorais, mediante a utilização dos recursos disponíveis. Tanto é verdade que não se admite a cumulação de pedidos diversos da repactuação da dívida, tampouco a revisão de ofício da legalidade das condições avençadas (Enunciado n. 381 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). O que há, em verdade, é tão somente a intervenção do Estado-Juiz quanto à resolução de uma situação de superendividamento, a qual não prescinde da atuação positiva das partes. Compulsando os autos, observo que as dívidas assumidas pela parte autora decorrem de sucessivas tentativas de resolução de sua inadimplência, não se vislumbrando má-fé em tal proceder, tampouco o dolo de inadimpli-las. Não é demais lembrar que a má-fé deve estar cabalmente comprovada, o que não se verifica nos autos, cingindo-se às manifestações nesse sentido a meras presunções desacompanhadas de lastro probatório, inservíveis para infirmar a higidez do presente procedimento. Dessa forma, deve-se nomear um administrador judicial (contador) para a apresentação de um plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, na forma do artigo 104-B, §3o, do CDC. A norma consumerista, nesse particular, visa impedir que a nomeação do administrador judicial onere as partes, sobretudo ao se considerar o esgotamento financeiro da parte devedora e os ônus da inadimplência suportados pelos credores. A cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o tratamento do superendividamento do consumidor afirma, nessa esteira, que os fundos públicos podem ser utilizados para ajudar nas despesas do administrador e peritos, uma vez que tais despesas não podem onerar as partes (art. 104, § 3o, do CDC). Ante a ausência, por ora, de regulamentação que permita a utilização de determinado fundo para tal destinação, o custeio das despesas com o administrador judicial, que deverá ser um profissional do ramo da contadoria, deve ser suportado por este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016, para se evitar a alegada oneração das partes. Ao elaborar o plano de pagamento, o il. Perito deverá levar em consideração a reserva do mínimo existencial em favor da parte devedora. Nessa esteira, o artigo 3o do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022, com a redação dada pelo Decreto n. 11.567, de 19 de junho de 2023, preceitua que, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). O il. Perito, portanto, deverá considerar como mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sem prejuízo da observância dos seguintes parâmetros: 1. Esclarecer se as dívidas de consumo informadas pela parte autora comprometem o seu mínimo existencial, observado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo a inseri-la em uma situação de superendividamento. Em caso negativo, deve-se encerrar o laudo, oportunidade em que a verba pericial será proporcionalmente reduzida até o valor mínimo disposto no item 1.3 do Anexo da Portaria Conjunta n. 101/2016. 2. Em caso positivo, deve-se elaborar o plano de pagamento compulsório, observando-se o estabelecido pelo artigo 104-B do CDC e considerando-se o prazo de 60 (sessenta) meses ou o prazo de cada contrato, o que for necessário para a preservação do mínimo existencial. A quitação das dívidas constantes no plano consensual (se houver) antecederão às do plano compulsório, salvo quando houver possibilidade de simultaneidade. 3. O plano compulsório observará o valor principal e correção monetária que preservem o mínimo existencial, nos termos do § 4o do artigo 104-B do CDC, incidindo os demais encargos de mora, se preservado o mínimo existencial. 4. Considerar o valor disponível a ser pago a cada credor, proporcionalmente aos contratos firmados. 5. Apresentar quadro das dívidas originais e repactuadas. 6. Esclarecer quais encargos foram reduzidos e as razões para tanto. As partes poderão formular quesitos, os quais deverão contribuir para a renegociação da dívida, e não para a discussão de sua legalidade, que não é objeto destes autos. Vale dizer, devem sugerir hipóteses e métodos de renegociação capazes de satisfazer os interesses de todas as partes. Uma vez elaborado o plano de pagamento pelo il. Perito, as partes apresentarão suas considerações, tão somente para ajustá-lo e aproximá-lo, na medida do possível, dos seus interesses. Registre-se, não obstante, que a recusa injustificada do devedor quanto ao plano de pagamento implicará a sua homologação, acaso reconhecida pelo il. Perito a sua exequibilidade, devendo aquele ajustar as despesas remanescentes ali não compreendidas. Na hipótese de recusa injustificada dos credores, o plano será homologado, contanto que observadas as condições mínimas previstas no artigo 104-B, §4o, do CDC. Nomeio perito do Juízo o contador Sr. ANDRÉ PEREIRA ARAÚJO CPF: 565.360.896-34 (dpearaujo@gmail.com). Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. Após, ao il. Perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para informar se concorda com a fixação dos honorários periciais no importe de R$ 1.500 (mil mil e quinhentos reais), dada a complexidade da lide, os quais serão custeados por este Egrégio Tribunal de Justiça, ao final do procedimento, nos termos do artigo 2o, §1o e item 1.3 do Anexo da Portaria Conjunta n. 101/2016. O laudo deverá ser entregue em 30 (trinta) dias, a contar da assunção do encargo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas, na qual foi nomeado Administrador Judicial para apresentar plano de pagamento das dívidas. Em suas razões, o agravante informa que ao determinar a realização de plano de pagamento, o Juízo a quo fixou como mínimo existencial a ser observado na repactuação a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais). Aduz que “a decisão que determinou que o mínimo existencial da autora deve-se auferir em R$ 600,00 (seiscentos reais), não merece prosperar, uma vez que, não levou em consideração a real condição da Agravante, pois, reter mais de 80% de seu salário para pagamento de dívida, deixando-a em situação de miséria, não se mostra razoável.” Suscita a aplicabilidade do art. 2o da Lei Distrital 7.239/23, alegando que ele reconheceu que o mínimo existencial equivale a 65% da remuneração liquida do consumidor endividado. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela para determinar que seja observado o mínimo existencial em favor da consumidora/agravante, no importe de 65% da sua remuneração líquida. Assistência Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Inicialmente, consigno que o art. 1.015 do Código de Processo Civil não contempla, entre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, a decisão saneadora que determina a instituição de plano de pagamento no âmbito da ação de repactuação de dívidas. Nada obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, excepcionalmente, é cabível o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisões interlocutórias não constantes expressamente no rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil, desde que o recorrente demonstre a urgência na apreciação da matéria e que o prejuízo dele advindo não poderá ser revertido quando do julgamento de eventual recurso de Apelação. Contudo, necessário ressaltar que a urgência na revisão da decisão, que autoriza a aplicação do precedente vinculante, é aquela atual ou iminente e não a futura, sob pena de se desvirtuar o próprio precedente vinculante, pois, via de regra, toda decisão poderá causar efeitos prejudiciais futuros a uma das partes do processo judicial. Nesse sentido, cite-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA NOVA. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão proferida pelo Juízo a quo, em sede de segunda fase de ação de prestação de contas, que não considerou como prova nova a documentação juntada pela agravante, a fim de promover descontos em eventual saldo devedor, não é contemplada nas hipóteses legais a viabilizar a impugnação via agravo de agravo de instrumento. 2. Inexiste excepcional urgência para o imediato julgamento do agravo de instrumento, uma vez que nada obsta que a análise da questão controvertida atinente à aceitação da prova nova, se o caso, ocorra no momento processual oportuno, por ocasião de preliminar em apelação, conforme ordinariamente previsto no CPC. 3. Acaso venha a ser futuramente considerada, em eventual apelo, a viabilidade da prova nova então apresentada, bastará que seja decotado do eventual saldo devedor apurado pela perícia o quantum atualizado das importâncias mencionadas nas declarações unilaterais contidas na escritura pública juntada pela parte, de mofo que não vislumbra iminente urgência a ensejar a excepcional mitigação admitida pelo STJ (Tema 988). 4. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1749760, 07177977320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Na situação apresentada, a agravante se insurge em face de decisão saneadora do processo, na qual foi determinada a realização de plano de pagamento das dívidas por Administrador Judicial, observando-se, para fins de resguardar o mínimo existencial da devedora, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do que prevê o art. 3o do Decreto no 11.150/22. Ocorre que a mencionada decisão tem finalidade apenas de estabelecer os critérios a serem observados pelo Administrador Judicial na confecção do plano de pagamento, que será posteriormente apresentado ao Juiz da causa para avaliação e homologação. Destarte, a fixação do mínimo existencial a ser observado no plano de pagamento não impacta, neste momento, os direitos da agravante que pode, inclusive, se insurgir contra a sentença homologatória do plano por meio do recurso de Apelação. Considere-se, ainda, que a primeira parcela da dívida repactuada será exigida somente após 180 dias contados da homologação do plano de pagamento, senão vejamos: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Destarte, observa-se que a decisão ora impugnada não tem efeitos imediatos sobre o patrimônio da agravante, pois depende da homologação do plano de pagamento por sentença. Nesta senda, não havendo previsão legal para o manejo do Agravo de Instrumento em face de decisão saneadora, tampouco sendo aplicável o precedente vinculante mencionado, haja vista a ausência de urgência que torne inútil o julgamento da questão no recurso de Apelação, incabível o presente recurso; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento Interposto; Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se as partes acerca do teor desta decisão. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2024 17:16:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora